Tribunal: TJPA
Processo: 0011110-38.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011110-38.2019.8.14.0107

APELANTE: RAIMUNDO FERREIRA DOS ANJOS

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇO ‘PREVISUL’ C/C RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL. CONFIGURADA OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 362, STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

No caso dos autos, o acórdão embargado reconheceu que a Seguradora Embargante deveria reparar os danos morais sofridos em decorrência dos descontos indevidos na pouca remuneração percebida pelo autor decorrente de sua aposentadoria, condenando-a em R$3.000,00. No entanto, com relação aos encargos incidentes sobre essa condenação, fixou termo inicial apenas quanto aos juros de mora, deixado de fazê-lo quanto à correção monetária, devendo ser sanado esse vício.

2.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, nos termos da Súmula 362, STJ, determinar que a correção monetária dos danos morais flua a partir do arbitramento. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 18607012 assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS EM RAZÃO DO COMPROMETIMENTO DA RENDA DA APELANTE E AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATAÇÃO. FIXAÇÃO DA REPARAÇÃO EM R$3.000,00. NÃO MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, POSTO QUE FIXADA DENTRO DOS CRITÉRIOS DO §2º DO ART. 85, CPC. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE SUA INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR O BANCO EM DANOS MORAIS EM R$3.000,00, À UNANIMIDADE.

Em suas razões, aponta omissão em relação à falta de fixação do termo inicial para incidência da correção monetária referente à condenação em danos morais.

Contrarrazões pugnando pela manutenção do acórdão embargado.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário presencial.

Belém, 10 de abril de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022
[1]
do CPC.

Em sua peça recursal, aponta omissão quanto à ausência de fixação do momento a partir do qual fluiriam a correção monetária dos danos morais.

Com razão o embargante, pois o Voto reconheceu que a Seguradora Embargante deveria reparar os danos morais sofridos em decorrência dos descontos indevidos na pouca remuneração percebida pelo autor decorrente de sua aposentadoria, condenando-a em R$3.000,00. No entanto, com relação aos encargos incidentes sobre essa condenação, fixou termo inicial apenas quanto aos juros de mora, deixado de fazê-lo quanto à correção monetária.

Assim, considerando se tratar de responsabilidade extracontratual, a correção monetária na condenação em danos morais deve incidir a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362, STJ.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração para sanar o vício apontado para, nos termos da Súmula 362, STJ, determinar que a correção monetária dos danos morais flua a partir do arbitramento.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Belém, 08/05/2024